Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1010987-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RELIGIÃO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela RELIGIÃO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU DO BRASIL, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 70970977):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM QUE SE INDEFERIU A INICIAL. DESACERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI No. 9.868/99. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a norma delineada no art. 26 da Lei no. 9.898/99, é inadmissível a propositura de ação rescisória contra a decisão tomada em sede de controle abstrato que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, em franco desprestígio ao princípio da segurança jurídica.
2. Como a decisão definitiva proferida em sede de controle constitucional abstrato não pode ser desconstituída, deve ser reconhecida a inadmissibilidade da ação rescisória proposta contra o aresto exarado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no. 46567/2016 e confirmado, portanto, o indeferimento da petição inicial.”
Nas razões do Recurso Extraordinário (Id. 75757967), a Recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 5o, XXXVI, LIV e LV, 102 da Constituição Federal, ao argumento de que “a sentença proferida é contrária à Jurisprudência desta Augusta Corte, envolve aspecto importante de lacuna por não haver previsão da lei de efeitos concretos não exauridos na lei 9.868/99 e ainda fere de morte o art. 5o, inciso, LIV da Constituição Federal, sendo passível de ser invalidada ou anulada para conhecimento e julgamento do mérito da ação no juízo a quo”.
Assevera que “a Lei atingida pela ADI trata-se de leis de efeitos concretos já exauridos e a situação fática ainda permanece a mesma, constando a Recorrente como legítima proprietária no registro de imóveis até a presente data, necessário se faz a concessão do efeito suspensivo para evitar dano irreparável ou de difícil reparação”.
Sustenta que “O perigo da demora persiste, pois conforme consta na sentença do processo de conhecimento anexa, o Recorrido pode pedir ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para fins de cancelamento do Registro da Doação”.
Assim requer “seja recebido no efeito suspensivo e quanto mérito, que lhe seja dado provimento para anular/invalidar a sentença proferida na ação Rescisória que foi extinta e determinar o seu prosseguimento para julgamento do mérito, pois somente assim se estará aplicando a verdadeira justiça”.
Recurso tempestivo (Id. 75767953).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Especial apenas manteve a decisão do relator que indeferiu a inicial, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para rever o pronunciamento de inconstitucionalidade exarado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no. 46567/2016.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça